Tribunal: TJSP
Processo: 1000630-30.2015.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – INAPTIDÃO PROCLAMADA NA ESFERA ADMINISTRATIVA (OBESIDADE MÓRBIDA, HIPERTENSÃO ARTERIAL E DIABETES MELLITUS) NÃO CONTRASTADA PELA PROVA PERICIAL PRODUZIDA NO DECORRER DA INSTRUÇÃO – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA GARANTIR POSSE E EXERCÍCIO NO CARGO – RECURSO OFICIAL PROVIDO.